Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717302-08.2019.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE EVANDA APARECIDA DORNELAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. PEMBROLIZUMABE. INDICAÇÃO MÉDICA. SEGREDO DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MÉTODO CIENTÍFICO. CRITÉRIO EPISTEMOLÓGICO SUPERADO. COBERTURA. DEVER. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Hipótese de pretensão deduzida para compelir as rés a custearem a aquisição do medicamento Keytruda (princípio ativo "Pembrolizumabe"), para o tratamento de câncer no cólon sob o fundamento de se tratar de última linha de tratamento. 2. O art. 189 do CPC estabelece os casos em que o processo tramitará em segredo de justiça. 2.1. O presente caso versa sobre o fornecimento de medicação para tratamento de carcinoma que acomete a demandante e, portanto, não se enquadra nas referidas exceções normativas. 3. Ainda que o contrato tenha sido celebrado com a Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico, é de se ressaltar que a discussão acerca da legitimidade da Central Nacional Unimed para figurar no polo passivo da presente relação jurídica processual encontra lugar na teoria da aparência, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor a compreensão referente às responsabilidades e da área de abrangência de cada uma das unidades. 4. De acordo com o art. 1014 do CPC, “as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. 5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 6. A Lei no. 9.656/1998, diploma legal que regula a atividade desenvolvida pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza, no que diz respeito à exclusão de cobertura, que os tratamentos experimentais ou não padronizados não sejam custeados pelas operadoras de planos de saúde. 6.1. Nesse mesmo sentido, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução Normativa no 387/2015, permitindo a exclusão de cobertura do cognominado "tratamento experimental". 7. No entanto, é atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença que acomete o paciente e quais os insumos e medicamentos devem ser utilizados no procedimento. Assim, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito, notadamente no caso em que o uso do fármaco indicado pelo médico é a derradeira alternativa de tratamento da demandante. 8. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de aquisição e aplicação do medicamento referido, pois foi indicado como imprescindível ao tratamento da paciente, tendo havido o esgotamento de todas as outras alternativas terapêuticas. 8.1 No caso em exame, constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado ao quadro de saúde demonstrado pela autora. 9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10, inciso I, da Lei no 9.656/98, asseverando ser legítima a recusa de custeio de tratamento com remédio off-label, uma vez que há expressa menção contratual quanto à exclusão de cobertura de medicamentos experimentais; c) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, afirmando ser cabível a redução dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que a verba honorária fixada seria elevada. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do STJ e do STF. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB DF 57.229 e OAB RJ 80.687. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1833861/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 10, inciso I, da Lei no 9.656/98, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO EXPERIMENTAL (OFF LABEL). ABUSIVIDADE DA RECUSA DE COBERTURA. (...) 3. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1918613/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/12/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no AREsp 1843672/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/9/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à indicada transgressão ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, assim como no tocante ao suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ” (REsp 1473550/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 4/2/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB DF 57.229 e OAB RJ 80.687. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024